Tribunal: TCU
Processo: 003.469/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8062/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.469/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Lindalva Castiliano da Silva (XXX.089.214-XX); Maria Cristina de Oliveira (XXX.161.684-XX); Neusa Caldas Goncalves (XXX.687.484-XX); Raimunda de Souza Nogueira (XXX.162.714-XX); Vera Lucia Cursino dos Santos Lins (XXX.334.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que corrija os códigos dos fundamentos legais das pensões instituídas por José Fernandes da Silva (peça 5) e por Hedson Lins da Silva (peça 6), no e-Pessoal, para que passem a indicar PCIV-15.